Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733412-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO, TAYSSA COSTA MACEDO DE SOUZA, JOSE DE SOUZA AGRAVADO: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS D E S P A C H O A verificação sobre o eventual cumprimento da antecipação da tutela recursal deferida cabe ao juízo de origem, inclusive à verificação dos alegados abusos no cumprimento do mandado por ele expedido, ressalvando que a medida liminar recursal deferida se limitou a obstar o cumprimento da ordem reintegratória em relação aos terceiros embargantes. Comunique-se ao juízo de origem, Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Brasília-DF, de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora